Tribunal: TJPA
Processo: 0890740-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890740-71.2023.8.14.0301

APELANTE: JULIANA DA SILVA BRITO CHAGAS

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por JULIANA DA SILVA BRITO CHAGAS, condenando a operadora ao custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, conforme laudo médico, além do pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear cirurgia plástica reparadora em paciente pós-bariátrica, indicada por médico assistente; e (ii) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao plano de saúde por falhas na prestação do serviço.

A cirurgia solicitada possui natureza reparadora e terapêutica, integrando o tratamento da obesidade mórbida e sendo essencial à saúde física e mental da paciente, conforme laudo médico.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.069, firmou entendimento de que há obrigatoriedade de cobertura por parte dos planos de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica, quando indicadas por profissional habilitado.

A negativa imotivada de cobertura do procedimento necessário, sem submissão à junta médica nos termos da Resolução Normativa ANS nº 424/2017, configura falha na prestação do serviço.

A recusa indevida, em situação de vulnerabilidade emocional da paciente, gera abalo moral indenizável, sendo razoável a fixação da compensação em R$ 8.000,00.

A condenação em honorários sucumbenciais decorre da sucumbência integral da recorrente, com majoração para 12% em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde é obrigado a custear cirurgia plástica reparadora indicada por médico assistente a paciente pós-cirurgia bariátrica, como etapa do tratamento da obesidade mórbida.

A negativa imotivada de cobertura de procedimento necessário e reparador caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

A condenação em honorários sucumbenciais é devida quando há sucumbência integral da parte recorrente, admitida sua majoração no grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 14 e 51, IV e §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; RN ANS nº 424/2017, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; TJ-PA, AC nº 0002386-30.2014.8.14.0104, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 09.03.2020; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1012822-16.2019.8.26.0009, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, j. 27.06.2024; TJ-AM, Ap. Cív. nº 0621127-85.2022.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 18.11.2024.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JULIANA DA SILVA BRITO CHAGAS
.

A sentença condenou a ré à realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, conforme laudo médico apresentado, e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros legais. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:

a) que a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico está amparada pela legislação específica do setor de saúde suplementar, especialmente pela Lei nº 9.656/98 e pelas Resoluções Normativas da ANS, que excluem da cobertura obrigatória procedimentos com finalidade estética;

b) que o procedimento solicitado pela parte autora não possui natureza reparadora, mas estética, e, portanto, fora corretamente negado;

c) que não houve qualquer prática de ato ilícito por parte da operadora do plano de saúde, motivo pelo qual não há que se falar em condenação por danos morais;

d) que a sentença de origem incorreu em error in judicando, ao compelir a operadora a custear procedimento expressamente excluído da cobertura contratual e legal;

e) que eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta o regime jurídico especial da saúde suplementar, sendo inaplicáveis princípios da saúde pública às relações de natureza contratual privada;

f) que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais também deve ser afastada, por ausência de descumprimento contratual ou ilegalidade na conduta da recorrente.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à apelação e, no mérito, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações defendendo a legalidade da sentença e a incidência da tese firmada no Tema 1.069 do STJ, que reconhece como de cobertura obrigatória, pelos planos de saúde, as cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica.

Sustenta que o procedimento pleiteado não possui finalidade meramente estética, mas sim terapêutica e funcional, conforme expressamente atestado no laudo médico acostado aos autos. Ressalta que a negativa injustificada de cobertura configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, apresentou parecer no qual manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando a incidência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, desde que devidamente indicadas por profissional habilitado, além da caracterização do dano moral pela recusa indevida do procedimento.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.2. MÉRITO.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à insurgência da operadora de plano de saúde UNIMED BELÉM contra sentença que a condenou à autorização e custeio de procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrico em favor da recorrida JULIANA DA SILVA BRITO CHAGAS, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de honorários advocatícios.

A apelante sustenta, em síntese, que a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico decorre de previsão contratual e legal expressa, por tratar-se de procedimento estético; que não praticou ato ilícito capaz de ensejar danos morais; que não há nexo de causalidade entre sua conduta e eventual sofrimento da recorrida; e, por fim, que não deve suportar o pagamento de honorários sucumbenciais, por não ter agido com ilegalidade.

Não assiste à recorrente.

A análise do presente recurso demanda a aplicação dos princípios protetivos do Direito do Consumidor, haja vista se tratar de típica relação de consumo entre plano de saúde e beneficiária. A recorrida, após realizar procedimento de cirurgia bariátrica e perder cerca de 50kg, passou a apresentar excesso de pele que, além do desconforto estético, acarreta risco de infecções dermatológicas, conforme laudo médico constante dos autos.

O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade ou não da cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia reparadora decorrente da bariátrica, cuja natureza reparadora está atestada por profissional assistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre o tema ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.069, estabelecendo a seguinte tese:

“É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”

Com efeito, não se trata de procedimento puramente estético, como sustenta a apelante, mas de etapa complementar do tratamento da obesidade, cujos efeitos colaterais (como o excesso de pele) comprometem não apenas a integridade física do paciente, mas também sua saúde mental e emocional.

Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação, sendo irrelevante a demonstração de culpa. A falha no dever de cobertura e no correto direcionamento da demanda médica — mediante, por exemplo, convocação de junta médica para avaliação do caso — configura omissão relevante da operadora.

A negativa injustificada do procedimento médico necessário não apenas viola o direito à saúde, mas caracteriza falha na prestação do serviço.

A Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, em seu art. 6º, prevê que, em caso de dúvida fundada sobre a indicação médica, cabe à operadora instaurar junta médica, o que sequer foi cogitado nos autos.

O parecer ministerial colhido no feito, reforça esse entendimento, ao apontar que a negativa de cobertura foi injustificada, contrariando o laudo clínico de profissional que acompanha a beneficiária e o posicionamento já consolidado do STJ.

Ressaltou, ainda, que a jurisprudência pátria reconhece o dano moral in re ipsa em situações de negativa indevida de cobertura de tratamento médico necessário, o que restou caracterizado no caso.

Sobre o tema, cito precedentes inclusive desta E. Corte (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE APOCRIFIA DO RECURSO, DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE INÉPCIA DA INICIAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA, DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO ERROR IN PROCEDENDO E DE REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA REJEITADAS. MÉRITO. TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PREVISÃO CONTRATUAL. FINALIDADE TERAPÊUTICA. RECUSA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE APELANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 51, IV E § 1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário do plano de saúde conduz, necessariamente, ao custeio do tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da saúde e do bem-estar do consumidor, porquanto apenas o médico, que acompanha o paciente - e, por isso, possui conhecimento de todos os aspectos do seu quadro clínico - tem capacidade de determinar a adequação do tratamento ao caso apresentado e de decidir sobre a necessidade ou não de procedimentos complementares, entre os quais se incluem cirurgias plásticas reparadoras. Nessa perspectiva, é dever contratual da operadora de plano de saúde disponibilizar o necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, pelo que não há falar em violação ao princípio da autonomia privada ou ao pacta sunt servanda, mas sim em aplicação do princípio da razoabilidade e da proteção ao consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica estabelecida. (TJ-PA - AC: 00023863020148140104, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA
. Sentença de procedência da demanda para compelir a requerida ao custeio das cirurgias reparadoras postuladas, bem como indenizar a autora pelos danos morais sofridos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Irresignação da operadora de plano de saúde. Não acolhimento. Cirurgia reparadora pós-bariátrica que não tem natureza estética. Desdobramento do procedimento cirúrgico anterior, integrando o próprio tratamento da obesidade mórbida. Inteligência da Súmula nº 97 deste E. Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo nº 1.069 do E. Superior Tribunal de Justiça. Cobertura obrigatória. Abusividade da recusa. Dano extrapatrimonial caracterizado. Conduta da requerida que não acarretou mero aborrecimento ou dissabor. Lesão a direito da personalidade da autora. Valor da indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10128221620198260009 São Paulo, Relator.: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 27/06/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenizatória por danos morais. Direito do consumidor. Plano de Saúde. Decisão que concede a tutela de urgência autorizando a realização de cirurgias plásticas reparadoras após cirurgia bariátrica. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, julgou o mérito dos Recursos Especiais nº 1.870.834-SP e nº 1.872.321-SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmando tese vinculante a respeito de cirurgias reparadoras pós-bariátrica - Tema 1069. Relatórios médicos que atestam problemas de saúde física e mental da autora, por conta do excesso de pele e flacidez, como consequência da perda de 47 kg, após a realização de cirurgia bariátrica. Imprescindível a realização de cirurgia de natureza reparatória, e não estética. Probabilidade do direito configurada. Procedimento que se traduz em continuação do tratamento. Súmula nº 258 do TJRJ. Perigo evidente de dano. Cirurgia plástica reparadora essencial à recuperação plena da autora, encontrando amparo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Ajuste em decisão do juízo a quo apenas para limitar o reembolso, diante de eventual realização de procedimento por profissional não credenciado, aos valores da tabela de preços utilizada pela operadora de saúde. Disponibilização de profissionais da rede credenciada na localidade a impedir pretensão de reembolso integral. Inteligência do art. 4º da Resolução Normativa ANS nº 566/2022. Recurso parcialmente provido.” (TJ-RJ - AI: 00755188820238190000 2023002104887, Relator.: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 07/11/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 08/11/2023

Por outro lado, a negativa do plano de saúde em cobrir cirurgia indispensável ao tratamento da segurada gera dano moral indenizável. Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, tem-se que o abalo íntimo frente a negativa de cobertura para cirurgias reparadoras em situação de importante vulnerabilidade emocional configura dano moral, devendo ser arbitrada indenização que atenda razoavelmente a compensação da dor e extensão do dano.

No caso dos autos, a indenização fixada pelo juízo a quo observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 8.000,00), em valor compatível com a jurisprudência e adequado à extensão do dano suportado pela parte autora.

Nesse exato sentido, destaco recente julgado do TJ/AM (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
. 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o custeio, por plano de saúde, de cirurgia plástica reparadora em paciente após cirurgia bariátrica. O pedido abrange reparações cirúrgicas para remoção de excesso de pele, necessárias à continuidade do tratamento de obesidade mórbida. A sentença também fixou indenização por dano moral em razão da negativa de cobertura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o plano de saúde é obrigado a custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas para paciente pós-cirurgia bariátrica como continuidade do tratamento de obesidade mórbida; e (ii) se a negativa de cobertura configura dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no Tema 1069, definiu que planos de saúde devem cobrir cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico assistente em paciente pós-bariátrico, pois constituem parte do tratamento de obesidade mórbida, e não mera intervenção estética. 4. Na hipótese, as cirurgias solicitadas visam reparação corporal essencial, não estética, necessária para prevenir males à saúde, caracterizando obrigação de custeio pelo plano de saúde. 5. A negativa de cobertura em situação de vulnerabilidade do paciente gera abalo emocional que justifica a condenação em danos morais.
A indenização de R$8.000,00, fixada pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional
. 6. Inaplicabilidade da Lei n. 9 .099/1995, pois a ação foi proposta na Justiça comum e julgada pela vara cível, sem contestação quanto à competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O plano de saúde é obrigado a custear cirurgia plástica reparadora para paciente pós-cirurgia bariátrica como parte do tratamento de obesidade mórbida; 2. A negativa de cobertura que impõe sofrimento emocional a paciente vulnerável enseja compensação por dano moral." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; Tema 1069 do STJ. (TJ-AM - Apelação Cível: 06211278520228040001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 18/11/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)

Quanto ao pedido de exclusão da verba honorária, a insurgência também não merece prosperar. A condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais decorre da sucumbência total nos pedidos da inicial, nos exatos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e com o parecer do Ministério Público.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao apelo, para manter
in totum
a sentença recorrida, tudo conforme a fundamentação. Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 12%, na forma da lei.

Belém, 27/08/2025